Tribunal: TJSP
Processo: 1002132-09.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706747
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1002132-09.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA NUNES e
DOMENICIA VALENTIM DOS SANTOS NUNES, é embargada SWISS
INTERNACIONAL AIR LINES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002132-09.2020.8.26.0100/50000 - São Paulo Voto
no 42331- E/D/O/V/S
VOTO No.: 42331
EDEC.No.: 1002132-09.2020.8.26.0100/50000
COMARCA.: SÃO PAULO 14a VARA CÍVEL
EBTES. : CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA NUNES E OUTRO
EBDA : SWISS INTERNACIONAL AIR LINES
Embargos de declaração
Omissão - Inexistência - Caráter
eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 192/196 que, por votação unânime
negou provimento ao recurso da embargada.
Sustentam os embargantes, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão, pois deixou de majorar
os honorários. Pede acolhimento do recurso (fls. 1/7).
Intimada a embargada manifestou-se a fls.
12/13.

É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002132-09.2020.8.26.0100/50000 - São Paulo Voto
no 42331- E/D/O/V/S
Dentre
as
inovações
trazidas
pela
legislação processual atual está a regra contida no artigo
85, § 11, que autoriza o Tribunal, ao julgar o recurso,
majorar os honorários fixados anteriormente, estabelecendo
ainda os critérios a serem observados para tanto.
Muito embora a redação tenha se utilizado
do verbo majorar na forma imperativa tal não significa que
seja obrigatória a exasperação.
O dispositivo em tela deve ser interpretado
de maneira sistemática e não gramatical.
Importante
destacar
que
a
Constituição
Federal erigiu às garantias fundamentais em todo e
qualquer processo judicial o contraditório, a ampla defesa
e os respectivos recursos.
Assim,
sendo
o
recurso
um
direito
fundamental da parte litigante não se pode impor-lhe
qualquer penalidade pelo regular exercício desse direito.
Interpretação
nesse
sentido
importa
em
manifesto contrassenso.
A majoração dos honorários, então, somente
pode ser imposta pelo Tribunal quando o direito for
exercido de maneira abusiva, com a utilização de recurso
manifestamente descabido que vise apenas e tão somente
procrastinar o regular andamento do processo.
Prova desse entendimento é a regra do
artigo 1026, parágrafos 2o e 3o do CPC.
No caso, como o recurso não se mostrou
infundado não houve a majoração.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002132-09.2020.8.26.0100/50000 - São Paulo Voto
no 42331- E/D/O/V/S
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento resta destacar
que a decisão não violou qualquer dispositivo legal,
notadamente aqueles elencados no recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator